Tribunal: TJMT
Processo: 1056660-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056660-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), RICARDO LEMES CAMILO 77100590159 - CNPJ: 15.145.925/0001-06 (APELADO), V. ALVES CAMPOS - CNPJ: 05.260.262/0001-09 (APELADO), LUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 121.853.546-63 (ADVOGADO), MILTON DA CUNHA GOMES FILHO - CPF: 458.588.668-08 (ADVOGADO), GUILHERME FIDELES RIBAS - CPF: 121.845.166-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA EM ENDEREÇO RESIDENCIAL DE SÓCIOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos visando à cessação da reprodução não autorizada de obras musicais e à indenização por violação de direitos autorais. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de indenização e imposição da obrigação de cessar a execução pública das obras protegidas. Interposição de recurso de apelação, sob a alegação de nulidade da citação dos réus, realizada em endereço residencial de sócios e recebida por terceiros estranhos à lide.

II. Questão em Discussão

A controvérsia consiste em verificar a validade da citação dos réus e seus efeitos sobre a regularidade do processo e da sentença proferida.

III. Razões de Decidir

A citação é ato essencial para a validade do processo, devendo ser realizada no endereço da sede da pessoa jurídica e recebida por representante legal ou preposto, conforme o art. 248, § 2o, do CPC.

No caso concreto, a citação ocorreu em endereço residencial dos sócios, sendo recebida por terceiros não identificados como representantes da empresa, configurando nulidade absoluta do ato citatório.
A nulidade da citação implica a anulação de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
“A citação válida é pressuposto essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Escritório Central de Arrecadação E Distribuição – ECAD
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cumprimento de preceito legal c.c perdas e danos, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus ao pagamento da indenização pleiteada, além da obrigação de cessar a execução pública das obras protegidas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que houve ausência de citação válida dos requeridos, configurando vício insanável.

Defende que a citação, embora realizada, não se deu nos endereços das sedes das empresas, mas sim nos endereços residenciais de seus sócios, sendo recebida por terceiros.

Aponta violação ao artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil e invoca precedentes jurisprudenciais para embasar a tese de nulidade da citação.

Argumenta, ainda, que a sentença, mesmo sendo favorável ao apelante, poderá ser desconstituída em fase de cumprimento de sentença, gerando prejuízos processuais e eventual condenação em honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a citação válida dos réus.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de cumprimento de preceito legal c.c perdas e danos proposta pelo Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em desfavor de Ricardo Lemos Camilo e C. Alves Campos ME.

A controvérsia instaurada decorre da suposta utilização habitual de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental no estabelecimento comercial dos apelados, sem a devida autorização e contraprestação financeira ao autor. Diante disso, a parte autora pleiteou: (i) a imposição de obrigação de não fazer, para cessação da reprodução não autorizada das obras e (ii) a condenação ao pagamento de indenização por violação de direitos autorais.

O juiz singular, antecipando o julgamento da lide, entendeu pela parcial procedência do pedido, condenando os réus ao pagamento da indenização pleiteada, além da obrigação de cessar a execução pública das obras protegidas. Ato contínuo,

foram opostos embargos de declaração pelo apelante, os quais foram rejeitados.

Ocorre que a apelante
advoga a nulidade da sentença, argumentando que houve ausência de citação válida dos réus, e por isso, requer a desconstituição do decreto sentencial
.

Assim sendo, a matéria devolvida a este Colegiado refere-se à validade do ato citatório e sua repercussão sobre a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. A alegação do apelante centra-se no fato de que a citação dos réus não se deu nos endereços das sedes das empresas demandadas, mas sim nos endereços particulares dos sócios, tendo sido recebida por terceiros estranhos à lide, e não
pelo destinatário.

A citação da pessoa jurídica é válida quando implementada por via postal no endereço onde funciona a sua sede filial e recebida por quem, aparentemente, a represente. Enviada a carta de citação para o endereço residencial de seus sócios, deve ser recebida pessoalmente pelo destinatário.

Outrossim, não se descura, que o recebimento da citação por terceiro somente é cabível quando o citando residir em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, oportunidade em que será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências,
ex v
i do art.
248
,
§ 4o
, do
CPC
,

o que não é o caso dos autos onde a certidão de AR consigna logradouro residencial unifamiliar (ID n. 265127826/265127827 )

No caso dos autos, a citação foi realizada em endereço residencial dos sócios, sendo recebida por terceiros não identificados como prepostos ou administradores das empresas demandadas, ou funcionário da portaria, vez que trata-se de residência comum.

Assim, é forçoso reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais dela decorrentes, incluindo a sentença, em razão da ausência de ciência válida dos réus sobre a demanda.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

I. Caso em exame.

1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira contra empresa e seus sócios, visando a cobrança de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária e fidejussória.

II. Questão em discussão.

2. A
questão consiste em verificar a validade da citação dos sócios coobrigados, tendo em vista que uma sócia foi citada por terceiro
e a citação do outro sócio foi presumida devido à sua atuação como representante legal da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir.

3.
A citação é ato essencial e personalíssimo, não sendo suprida pela atuação do sócio como representante da empresa. A ausência de citação pessoal e a irregularidade na citação da outra sócia caracterizam nulidade absoluta do processo.

4. A revelia decretada em primeira instância é inválida, pois o prazo de defesa dos réus inicia-se apenas após a última citação válida.

IV. Dispositivo e tese. 5. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de defesa. Prejudicados os demais pedidos do recurso de apelação.

Tese de julgamento: "A citação válida é pressuposto essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta." O prazo para contestação em litisconsórcio passivo deve ser contado a partir da última citação válida." (...).”
(RAC n. 1011635-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, J. 15.10.24 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS -
PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO - ENDEREÇO DO SÓCIO - RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE
. A citação da pessoa jurídica é válida quando implementada por via postal no endereço onde funciona a sua sede filial e recebida por quem, aparentemente, a represente.
Enviada a carta de citação para o endereço residencial de seus sócios e recebido o mandado citatório por terceiro estranho à lide, é de se reconhecer a nulidade do referido ato, sendo inaplicável a teoria da aparência”
.
(TJMG. RAC n. 5139121-87.2016.8.13.0024, 10a Câmara Cível, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque J. 12.05.22 - negritei)

Dessa forma, considerando que a citação realizada nos autos não observou os ditames legais, sendo recebida por terceiros, resta caracterizada a nulidade absoluta do ato citatório, o que macula a sentença subsequente e impõe a anulação do processo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025